Tribunal: TJDFT
Processo: 0706979-43.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PROCESSAMENTO NÃO EFETIVADO PELA EMPRESA INTERMEDIADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que condenou rés a restituírem os valores das passagens adquiridas, no importe de R$ 1.407,96 (mil quatrocentos e sete reais e noventa e seis centavos).
2. A recorrente, MM TURISMO & VIAGENS S.A, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que apenas atuou na intermediação de venda das passagens aéreas. No mérito, alega que não possui nenhuma responsabilidade, uma vez que a alteração do voo decorreu de conduta intrínseca da companhia aérea. Pede o afastamento da sua condenação por dano material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar a responsabilidade da recorrente pela restituição do valo pago nos bilhetes aéreos.
III. RAZOES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. A responsabilidade por danos aos consumidores recai sobre todos os fornecedores da cadeia (art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o, do CDC). No caso de venda exclusiva de passagens aéreas, em que pese a Jurisprudência do STJ mencionada pela recorrente, que não possui efeito vinculante, o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal é no sentido de que a responsabilidade é solidária (Acórdão 1389239). Além disso, a 1a Turma Recursal tem o entendimento de que a discussão sobre a responsabilidade solidária entre as agências intermediadoras e a companhia aérea no descumprimento do contrato é matéria que diz respeito ao mérito da questão e, pela teoria da asserção, a empresa que intermediou a venda exclusiva das passagens aéreas possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda (Acórdão 1384749). Dessa forma, a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
7. A regra estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor é da solidariedade entre todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo (artigo 7o, parágrafo único; artigos 18 e 19; artigo 25, § 1o, do CDC). Todavia, a solidariedade em abstrato não impede a verificação das circunstâncias em que os fatos imputados pelo autor ocorreram e se houve conduta ilícita do fornecedor.
8. No caso dos autos, o autor adquiriu passagens aéreas da GOL na plataforma MaxMilhas com viagem prevista para março de 2025. Ocorre que em janeiro de 2025 a ré MaxMilhas comunicou a alteração do voo realizado pela GOL, possibilitando em sua plataforma o cancelamento ou a remarcação. O autor remarcou o voo e diante da sua não concretização, pediu o cancelamento da compra, o que foi negado. Verifica-se, dessa forma, que a MaxMilhas não só efetuou a venda das passagens aéreas, como também ficou responsável pelo processamento da remarcação do voo (IDs 72991518 e 72991519). Aliás, foi justamente por não efetivar a solicitação de alteração do voo que o consumidor solicitou o cancelamento. Portanto, há nítida vinculação entre a falha no serviço prestado pela MaxMilhas e a decisão do consumidor de cancelar a compra, devendo responder pelo dano material causado. Correta, portanto, a sentença que condenou as requeridas a restituírem o valor pago.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, 18, 19 e 25.
Jurisprudências relevantes citadas: Acórdão 1389239, 07057030420218070020, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. TJDFT, Acórdão 1384749, 07016301620218070011, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021.